Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-78.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016177-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), W. S. D. D. M. - CPF: 050.931.101-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

–

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por W.S.D.D.M. contra a decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença

nº 1004105-38.2019.8.11.0007, declinou a competência para o processo e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25/7/2019, e na Portaria 29/2019-CM.

Inconformado, o agravante defende a
inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019/OE/TJMT por ofensa aos arts. 5º, LIII e 22, I, da CF; arts. 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC; art. 2º da Lei 7.347/85; art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.316.020) e do Supremo Tribunal Federal (ADI 2797),

Sustenta, neste contexto, a anulação da decisão recorrida, reconhecendo-se a competência da Vara declinante da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a demanda de origem.

Não houve pedido de efeito ativo ou suspensivo, sendo constatada a regularidade formal da interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ID

21154989
).

Sem contrarrazões (ID 311770498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (ID 32410979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por W.S.D.D.M. contra a decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença

nº 1004105-38.2019.8.11.0007, declinou a competência para o processo e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25/7/2019, e na Portaria 29/2019-CM.

O recurso merece provimento.

Como se sabe, tecnicamente, cada causa tem o seu juízo natural, devendo sua apreciação ser atribuída à competência de um juiz ou de um tribunal, sendo inadmissível que, simultaneamente, mais de um órgão judiciário seja igualmente competente para processar e julgar a mesma causa, salvo em havendo, num mesmo território, numa mesma jurisdição, mais de um juiz competente para conhecer da ação.

No caso, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a remessa dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sob o argumento de que nas ações envolvendo a saúde pública, a competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em consonância com a Resolução TJ/OE n° 09/2019.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante, sendo manifesta competência da Vara da Infância e Juventude para apreciar o feito de origem, pois envolve o interesse de criança, qual seja, o fornecimento de Adrenalina Auto Injetável e a realização de Imunoterapia visando a assegurar melhores condições de saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.

Nesse sentido, confira-se o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) acerca da competência do Juízo da Infância e Juventude para ações como a dos autos:

“
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;”

“Art. 148. A
Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

III - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.

Na mesma linha, os arts. 208, VII e 209 do ECA estabelecem claramente que as ações fundadas em interesses individuais de menores (art. 148, IV) estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria, veja-se:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

“Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”.

Debruçando-se sobre o tema, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça assentou a sua jurisprudência no sentido de que é competência do Juízo da Infância e Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
(...)6. Recurso Especial provido”.
(REsp 1486219/MG, rel. Min. Herman Benjamim)

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. LEI ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DOS INFANTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PORNOGRAFIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis,
quando o feito envolver Ação Civil Pública que objetiva a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

7. Recurso Especial provido”.
(REsp 1682382/MA, rel. Min. Herman Benjamim) Grifei.

No mesmo sentido, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 15), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a seguinte tese:

“
É absoluta a competência das Varas da Infância e da Juventude no que tange ao processamento e julgamento dos feitos em que se discute o fornecimento de medicamentos, insumos alimentares e outros tratamentos médicos necessários, inclusive cirúrgicos, às crianças e adolescentes independentemente da existência de situação de risco, eis que a Constituição da República reconheceu a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos, protegidos pelo Sistema de Proteção Integral, com prioridade absoluta”.
(
IRDR nº 1.0000.15.035947-9/001, Tema 15, j. 04/09/2018).

Logo, do exame dos citados dispositivos legais e da jurisprudência pátria, vê-se claramente que o Juízo da Infância e Juventude possui competência para conhecer, processar e julgar as ações fundadas em interesses individuais afetos às crianças e aos adolescentes, independentemente da situação em que se encontrar o menor. Este, como visto, é o caso dos autos, já que a pretensão manifestada na inicial é justamente que seja garantido o acesso às ações e serviços de saúde ao agravante.

Diante do acima exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para reconhecer a competência do
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT para processar e julgar os autos do
Cumprimento Provisório de Sentença

nº 1004105-38.2019.8.11.0007.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que, trata-se de cumprimento provisório de sentença, que determinou aos requeridos a disponibilização de adrenalina auto injetável, bem como de imunoterapia ao autor.

No presente caso, verifica-se que a demanda originária envolve prestação continuada, em fase de cumprimento de sentença.

Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019:

“
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”

Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento provisório de sentença; caso dos autos.

Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

No que tange a legalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, depreende-se que esta fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que, trata-se de cumprimento provisório de sentença, que determinou aos requeridos a disponibilização de adrenalina auto injetável, bem como de imunoterapia ao autor.

No presente caso, verifica-se que a demanda originária envolve prestação continuada, em fase de cumprimento de sentença.

Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019:

“
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”

Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento provisório de sentença; caso dos autos.

Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

No que tange a legalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, depreende-se que esta fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020